Tribunal: TJMT
Processo: 1028921-50.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028921-50.2017.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CAMILA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 008.814.701-04 (EMBARGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE
,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA - FACULDADE DE MEDICINA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO –ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – CORREÇÃO
EX OFFICIO
DE ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Está consignado no aresto combatido que a tese de julgamento
extra petita
não comporta acolhimento, isso porque, o Juiz da causa decidiu em consonância com os pedidos formulados pela parte Autora/Apelada. Ou seja, não violou a regra do art. 492 do CPC.

Consta no acórdão que, da análise conjunta da Portaria n.º 638/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Resolução 15/2018 e Resolução 22/2018, ambas do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, é possível concluir pela ilegalidade da cobrança praticada pela Instituição de Ensino já que o contrato foi firmado pela aluna em 04/12/2014, ou seja, antes do 1.º semestre de 2017; de conseguinte, para ela vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Considerando a afirmação da Embargante de que o recurso foi oposto com o único propósito de prequestionar a matéria debatida no Apelo, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

O erro material existente na Certidão de Julgamento deve ser corrigido,
ex officio
, para adequar o resultado do julgamento à parte dispositiva do voto condutor e da ementa, ou seja, desprovimento do Apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
,
incorporadora da
Iuni Educacional S.A.
, em virtude do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível por ela interposto.

A Embargante afirma que o manejo deste Recurso visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria debatida no Apelo e, para isso, alega que o Acórdão carrega vícios de omissão e contradição.

Salienta que, de fato, a sentença não declarou expressamente a nulidade da cláusula 5.ª; contudo, reconheci que a política estabelecida pelo FIES nos anos de 2017 e 2018 prejudicou a sua aplicação.

Aduz que não foi analisada a tese concernente à validade do parágrafo único daquela Cláusula, a qual prevê que nas hipóteses de existir diferença entre o valor repassado pelo FIES e aquele praticado pela IES a título de mensalidade, caberá ao aluno a obrigação do seu pagamento.

Assevera que o débito residual não pago pelo FIES é inquestionável, logo, não se trata de débito inexistente.

Destaca que as violações indicadas no aresto se referem ao contrato de financiamento estudantil do FIES, e não ao contrato de prestação de serviços educacionais, portanto, não cabe responsabilizar a universidade.

Firme nesses argumentos, requer o provimento destes Embargos.

Dispensada a contraminuta da Embargada
Camila Cristina Rodrigues
.

Os Aclaratórios foram incluídos na pauta da sessão de 27/10/2021, contudo, por ocasião do julgamento do RAC 1020501-22.2018.8.11.0041 de Relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, a Desa. Marilsen Andrade Addario levantou Questão de Ordem de suspensão de todas as ações individuais propostas pelos estudantes de medicina da UNIC beneficiados pelo FIES, até que ocorresse o trânsito em julgado da Ação Coletiva.

O julgamento destes Embargos foi suspenso.

Na sessão realizada em 24/11/2021, por maioria de votos, a Questão de Ordem foi rejeitada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai-se dos autos que a Embargante/Apelante
Editora e Distribuidora Educacional S.A.,
incorporadora da Iuni Educacional S.A., interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados por
Camila Cristina Rodrigues
, declarou inexistente o débito, e condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária (INPC) a partir da citação e 1% de juros de mora desde o arbitramento.

Além disso, condenou a parte Embargante/Apelante (
IUNI
) a arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a instituição de ensino alegou que não foi observada a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça REsp n.º 1.184.653/MS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, que entendeu pela inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Afirmou que o contrato de FIES é realizado apenas entre a Apelada/Embargada e o FNDE, cuja contratação é feita por meio do site do SISFIES, de modo que a Universidade mera intermediária. Logo, aduziu que não se revela justo condenar a Embargante/Apelante (
IUNI
) por atos decorrentes da trava sistêmica implementada pelo FNDE.

Assegurou que a dívida
sub judice
existe e é de responsabilidade da aluna (Camila), bem como que é possível a IES cobrar tais valores e que não há falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil.

Sustentou que ao declarar a nulidade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de FIES o Juiz incorreu em julgamento
extra petita
, por não representar o pedido da autora/Embargada (Camila).

Com esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

De início, ao reler o voto e a ementa inseridos nos IDs. 88805484 e 88805485 constatei que o Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante Editora e Distribuidora Educacional S.A.
foi
desprovido
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - FACULDADE DE MEDICINA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão trazida nestes autos não diz respeito à revisão das cláusulas do contrato do financiamento estudantil entabulado pela Recorrida, mas sim à regularidade, ou não, da cobrança feita pela Apelante de saldo residual de mensalidade, deve ser aplicada as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Não há falar em julgamento extra petita pois, inobstante a alegação da Apelante de que o Juiz declarou a nulidade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato do FIES, colhe-se da parte dispositiva da sentença que a ordem judicial se firmou na declaração de nulidade do débito atribuído à Apelada.

O contrato de Financiamento Estudantil garante à Apelada a cobertura de 100% da semestralidade, logo, é vedado à Apelante cobrar valor adjacente já que o valor da semestralidade para a estudante é R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

No entanto, na Certidão de Julgamento lançada no ID. 100299469 consta que o Apelo foi
provido parcialmente
.

Decisão: POR MAIORIA, VENCIDOS O 1º. E O 2º. VOGAL, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1º. VOGA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

Assim, considerando que o resultado correto do julgamento é o desprovimento do Apelo interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S.A.
,
sano o erro material
ex officio
,
e determino à Secretaria da 2.ª Câmara de Direito Privado que proceda a retificação da Certidão anexada no Id. 100299469 para que faça constar a seguinte decisão: “POR MAIORIA, VENCIDOS O 1º. E O 2º. VOGAL, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1º. VOGA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.”.

Dito isso, passo à análise das teses arguidas pela Editora e Distribuidora Educacional S.A..

A Embargante afirma que visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria debatida no Apelo e, para isso, alega que o acórdão carrega vícios de omissão e contradição.

Salienta que, de fato, a sentença não declarou expressamente a nulidade da cláusula 5.ª; entretanto, no voto condutor, reconheci que a política estabelecida pelo FIES nos anos de 2017 e 2018 prejudicou a sua aplicação.

Aduz que não foi analisada a tese de validade do parágrafo único daquela Cláusula, a qual prevê que, nas hipóteses de existir diferença entre o valor repassado pelo FIES e aquele praticado pela IES a título de mensalidade, caberá ao aluno a obrigação de pagamento.

Assevera que o débito residual não pago pelo FIES é inquestionável, logo, não se trata de débito inexistente.

Destaca que as violações indicadas no aresto se referem ao contrato de financiamento estudantil do FIES, e não ao contrato de prestação de serviços educacionais, portanto, não cabe responsabilizar a Universidade.

Melhor sorte, todavia, não assiste a Recorrente.

No que tange ao julgamento
extra
petita, está consignado no Acórdão que a tese
não
comporta acolhimento porque o Juiz da causa decidiu em consonância com os pedidos formulados pela parte Autora/Apelada/Embargada. Ou seja, não violou a regra do artigo 492 do CPC.

Nesse sentido, vale dizer, que os pedidos lançados na Exordial consistiram na declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.343,70 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos); para determinar que a instituição de ensino se abstenha de cobrar qualquer saldo residual até a conclusão do curso de graduação de medicina; de inscrever o nome da aluna nos órgãos de restrição ao crédito; bem como de impedir a estudante de efetuar as rematrículas das semestralidades sob o argumento de inadimplência dos débitos aqui discutidos.

Na sentença, o Juiz concluiu:

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CAMILA CRISTINA RODRIGUES para o fim de declarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela requerida, tornando definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de ID. 9962758, bem como, para CONDENAR a Requerida IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se (Art. 1.284 da CNGC/TJMT
).

Sob esse enfoque, cinge destacar que nas razões do Apelo a instituição de ensino
trouxe
a tese de julgamento
extra petita
consistente na declaração de nulidade do paragrafo único da Cláusula 5.ª do Contrato de FIES e, somente agora em sede de Embargos de Declaração aduz
“que a sentença
não
declarou expressamente a nulidade da cláusula 5ª”
.

No tocante a omissão à análise do paragrafo único da Cláusula Quinta do Contrato de FIES, sem guarida à irresignação, pois registrado no voto condutor que, com a publicação pelo MEC da Portaria Normativa 04/2017, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino em contraprestação dos serviços educacionais, e passou a limitar apenas a parte financiada, bem como autorizou a IES a cobrar do aluno a parte não coberta pelo financiamento, e que superasse o valor limite.

No entanto, da análise conjunta da Portaria n.º 638/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre o valor máximo de financiamento estudantil, e das Resoluções 15/2018 e 22/2018 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, dessume-se que os contratos formalizados até o 2.º semestre de 2016,
não
preveem o dever legal de impor aos acadêmicos o pagamento da diferença da semestralidade, sendo esta cobrada entre o valor financiado e aquela reajustada pela Instituição de Ensino.

Assim, tal qual bem exposto no aresto, a cobrança praticada pela Embargante (
IUNI
) carece de legalidade vez que o contrato foi firmado pela Embargada (
Camila
) em 04/12/2014, ou seja,
antes
do 1.º semestre de 2017; de conseguinte, para ela vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade no valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Nessa linha de ideias, eventuais consequências financeiras decorrentes de mudanças na política do FNDE não podem ser repassadas à aluna contemplada com o benefício até o 2.º semestre de 2016, sob pena de violar a segurança jurídica.

Cinge ressaltar, ainda, na contramão do que argumenta a Embargante (
IUNI
), que a situação da forma como examinada não viola o princípio da livre inciativa insculpido no artigo 1º, inciso IV e artigo 170, ambos da Constituição, isso porque, não está impendido a Embargante de atuar no segmento educacional.

Nesse contexto, cabe à instituição de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir à Embargada (
Camila
) a cobrança desses valores.

Observa-se que as insurgências trazidas nestes Aclaratórios estão todas lançadas no Acórdão de maneira clara e com proposições conciliáveis entre si, o que desconstituiu a tese da Embargante (
IUNI
) consistente nos vícios de omissão e contradição.

Noutro viés, porém, conforme relatado, da leitura das razões destes Aclaratórios extrai-se que o recurso foi oposto, com o interesse em prequestionar toda a matéria debatida no Apelo.

Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que “
consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Feitas essas considerações,
reconheço de ofício o erro material na Certidão de Julgamento de Id. 100299469
e, determino à Secretaria da 2.ª Câmara de Direito Privado que proceda a retificação da Certidão para que faça constar a seguinte decisão: “POR MAIORIA, VENCIDOS O 1º. E O 2º. VOGAL, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1º. VOGA, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.”.

Ademais, tendo em vista a

inexistência dos vícios de omissão e contradição apontados pela Embargante, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Como houve fato novo, o julgamento dessa ação civil pública, para desencargo de consciência, peço vista dos autos, mas sei que os limites de análise dos embargos de declaração são muito estreitos.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargadora Marilsen,

O voto da apelação é antigo, é anterior àquela “uniformização” que aconteceu na Seção de Direito Privado, em que mudei de entendimento para acompanhar a decisão da maioria, ressalvando a minha posição.

Entretanto, neste caso, a alegação é que houve omissão e contradição no acórdão, e neste aspecto a fundação não prospera, mas fico confortável com o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares,

Com todas as
vênias
à desembargadora Marilsen, acompanho o voto da relatora, porque o limite recursal é o tratado nos embargos de declaração, qualquer outra situação, estaríamos rejulgando a causa.

Por esses argumentos, peço vênia à desembargadora Marilsen e acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL-CONVOCADO).

Peço vênia e acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL-CONVOCADO).

Acompanho o voto da relatora.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN). A RELATORA REJEITOU OS DECLARATÓRIOS, TENDO SIDO ACOMPANHADA PELO 2º, 3º E 4º VOGAIS - DES. SEBASTIÃO MORAES, DES. JOÃO FERREIRA E DES. SEBASTIÃO BARBOSA, RESPECTIVAMENTE.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra o v. acórdão que, por maioria, desproveu o recurso interposto pela IES, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 4.343,70 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), condenar a IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir da citação e juros de mora de 1% dede o arbitramento, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (ID 79988501), conforme ementa abaixo transcrita (ID 100458988):

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - FACULDADE DE MEDICINA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão trazida nestes autos não diz respeito à revisão das cláusulas do contrato do financiamento estudantil entabulado pela Recorrida, mas sim à regularidade, ou não, da cobrança feita pela Apelante de saldo residual de mensalidade, deve ser aplicada as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Não há falar em julgamento extra petita pois, inobstante a alegação da Apelante de que o Juiz declarou a nulidade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do Contrato do FIES, colhe-se da parte dispositiva da sentença que a ordem judicial se firmou na declaração de nulidade do débito atribuído à Apelada.

O contrato de Financiamento Estudantil garante à Apelada a cobertura de 100% da semestralidade, logo, é vedado à Apelante cobrar valor adjacente já que o valor da semestralidade para a estudante é R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Os presentes embargos de declaração foram incluídos na pauta de julgamento do dia 27/10/2021, porém seu julgamento foi suspenso, permanecendo na secretara até o julgamento da Questão de Ordem acerca da necessidade de suspensão das ações individuais propostas pelos estudantes de medicina beneficiados pelo FIES até o trânsito em julgado da Ação Coletiva promovida pela Centro Acadêmico XII de Agosto – Medicina (ID 107653971).

Na sessão do dia 24/11/2021, por maioria, a Questão de ordem foi rejeitada.

Em 01/03/2023, a sessão de julgamento foi transferida para sessão por videoconferência a realizar-se em 08/03/2023 com
quórum
ampliado (ID 160070193).

Por ausência justificada da relatora, a sessão de julgamento do dia 08/03/2023 foi adiada para a sessão presencial do dia 15/03/2023 (ID 160798679).

Incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 15/03/2023 a i. Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva rejeitou o

recurso, sendo acompanhada pelo 2º, 3º e 4º vogais – Des. Sebastião Moraes, Des. João Ferreira e Des. Sebastião Barbosa.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

Verifica-se das razões recursais de ID 101055989 que, embora a embargante alegue a ocorrência de contradição e omissão, sua intenção se refere exclusivamente ao prequestionamento da matéria debatida no acórdão ora impugnado.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02).

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargante, sem que haja de fato os aludido vícios.

Isso porque, o acórdão ora embargado analisou detidamente as questões levantadas pela IES em seu recurso de apelação, quais sejam:

a)
A alegada inaplicabilidade do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES;

b)
A distinção entre a relação jurídica existente entre o FIES e os beneficiários do financiamento estudantil e a relação existente entre os acadêmicos e as IES;

c)
A alegada possibilidade de cobrança dos valores não cobertos pelo FIES;

d)
O alegado julgamento
extra petita
em razão da declaração de nulidade do Parágrafo Único da Cláusula Quinta do contrato de FIES
;

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Há que se registrar que neste momento me atenho apenas à matéria discutida nos presentes embargos de declaração, quais sejam, a suposta existência de omissão e contradição no acórdão embargado, pois o julgamento encontra-se restrito aos limites do recurso ora analisado, sob pena de incorrer em rejulgamento da causa.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente relatora para
rejeitar o recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023